Tribunal: TJDFT
Processo: 0709769-93.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA ANTECIPADA NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO DO CONTRATO. PROVA DO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. TEMA REPETITIVO No 1.132 DO STJ. MORA CONFIGURADA. PRECEDENTES.
1. Para a concessão de antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não no bojo do apelo (Código de Processo Civil, artigo 1.012, § 3o, incisos I e II). Não conhecimento do pedido de antecipação da tutela recursal por inadequação do procedimento.
2. A decisão que indefere a petição inicial (art. 485, I, do CPC) prescinde de anterior intimação pessoal da parte (art. 485, § 1o, do CPC). Preliminar de nulidade processual rejeitada.
3. Cinge-se a controvérsia acerca da definição quanto à comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária. Se é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.
4. Na origem, o autor comprovou o envio da notificação para o endereço do devedor constante no contrato firmado entre as partes, que retornou com a informação “AUSENTE”.
5. De acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 1.132 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
6. Recurso de apelação parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, deu-se provimento.